Tribunal: TJBA
Processo: 0503407-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503407-12.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS EDUARDO SAMPAIO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONSUMADO. PRELIMINAR DE INIMPUTABILIDADE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA, REDUÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. O apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento de sua inimputabilidade com aplicação de medida de segurança. No mérito, pleiteia a desclassificação para tentativa, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, a isenção da pena de multa e o deferimento de gratuidade de justiça quanto às custas processuais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o apelante é inimputável, justificando a aplicação de medida de segurança; (ii) analisar se o delito de roubo deve ser reconhecido em sua modalidade tentada em razão da pronta recuperação do bem subtraído; (iii) examinar se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iv) avaliar se o réu faz jus à isenção da pena de multa e das custas processuais em razão de hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. Quanto à preliminar de inimputabilidade, vale destacar que o incidente de insanidade mental determinado pelo Juízo de 1.º Grau não se concretizou por ausência do Recorrente, conforme consignado na Sentença ojurgada, sendo tal circunstância crucial para a rejeição de pleito similar deduzido nas alegações finais defensivas. Nesta Superior Instância, foi determinada a instauração de novo incidente de insanidade mental, cujo laudo pericial concluiu que o apelante, embora apresente transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta e totalmente capaz de se determinar de acordo com tal entendimento ao tempo da ação delituosa, pelo que se rejeita a preliminar suscitada. 4. A autoria e materialidade delitivas restaram amplamente demonstradas pelo depoimento firme e coerente da vítima Maria da Conceição Santana dos Santos, pela confissão judicial do acusado, pelo testemunho dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, e pelos autos de apreensão e entrega dos objetos subtraídos. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados às ocultas, possui especial relevância probatória, e o depoimento de policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo. 5. O crime de roubo restou consumado, uma vez que o apelante obteve a posse do bem subtraído, retirando-o da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por exíguo lapso temporal. A posterior interceptação do agente e recuperação da res furtiva por policiais militares não descaracteriza a consumação já verificada, conforme inteligência da Súmula n.º 582 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 6. A atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. A Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Não há permissivo legal para a redução da pena na segunda fase da dosimetria aquém do patamar mínimo abstratamente cominado, sendo inviável a aplicação da técnica do over ruling para superar o entendimento sumulado pelo tribunal superior, cuja competência para orientar a interpretação da lei federal decorre do art. 105, III, "c", da Constituição da República. 7. A pena de multa constitui sanção de natureza penal cominada cumulativamente no preceito secundário do art. 157, caput, do Código Penal, sendo parte inerente da condenação. 8. Quanto às custas processuais, a imposição de tais encargos constitui efeito próprio da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Ao beneficiário da justiça gratuita não se defere isenção do pagamento, mas suspensão da exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado, conforme art. 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal. A verificação da persistência do estado de miserabilidade deve ser realizada na fase de execução, quando a obrigação tornar-se exigível. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 49, caput, 65, caput, e 157, caput; CPP, arts. 149 e 804; CPC, art. 98, parágrafo 3º; CF/1988, art. 105, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 231; STJ, Súmula n.º 582; STF, HC 133.078/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.09.2016; STJ, 5ª Turma, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, 6ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0503407-12.2018.8.05.0001, oriunda da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante CARLOS EDUARDO SAMPAIO SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora